Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
I – Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
II – Identificada inexatidão material no acórdão embargado, quanto à indicação da parte apelante, deve-se corrigir o equívoco.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.